Tribunal: TJES
Processo: 0013612-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013612-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E
D
ESPROVIDO
.

1
.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

3.

O
s documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento da segurada (transformador) foi ocasionado pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

4.
A
concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois
alega
,
tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais
que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade.

5.

Destaca-se que
foi oportunizado à
EDP
a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo
a quo
,
fls. 281,
tendo esta
manifestado satisfação com as provas produzidas e pugnado, fls. 285/286, pela técnica de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC, o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa.
Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo com o qual instruiu a parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito.

6
. T
ambém não restou comprovado pela apelante, no que
concerne
ao fato de o consumidor ser “alta-tensão”
e
que a oscilação de energia, que ocasionou os danos elétricos no equipamento, seja por culpa da segurada, ônus que lhe competia.

7
.
Recurso conhecido e
d
esprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0013612-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELANTE: ALOYSIO PICANCO NETTO - RJ138112, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANTONIO DE AGUIAR MIRANDA - SP93737

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra
a r. sentença de fls.
297/300 dos autos digitalizados
,
proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, Dra. Danielle Nunes Marinho,
que, nos autos da
ação de
regresso
contra si ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
julgou procedente o pedido autoral
para condenar a apelante a pagar a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente desde a data do pagamento e com juros de mora de 1% a contar da citação, bem como a
o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A recorrente, em suas razões acostadas às fls. 304/314, alega, em síntese:
(i)
inexistência de nexo de causalidade;
(ii)
que “
a instalação da autora é enquadrada como tarifa honorária verde, isto é, funciona em tensão superior a 2,3 KV logo não está abrangida nos procedimentos de solicitação de ressarcimento
”;
(i
i
i)
ausência de responsabilidade civil; (
i
v
) que
o laudo pericial foi realizado em desconformidade com a resolução da ANEEL
; e
(
v
)
inexistência de dano material.

A apelada apresentou as contrarrazões às fls.
329/371

dos autos digitalizados
, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar seus fundamentos.

Em breve síntese,
c
uidam estes autos de
ação regressiva ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face de

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
objetivando a condenação desta no pagamento do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), já descontado o valor da franquia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
ao argumento de que, possui direito de regresso advindo da sub-rogação ocorrida pelo pagamento da cobertura em favor da segurada
Santa Alice Granito do Brasil LTDA EPP,
efetivado em 27/03/2018, referente a apólice nº 5177201864180003244, onde se obrigou a assegurar diversos riscos

e que, em virtude d
a oscilação de tensão na rede elétrica, ocorrida em 07/02/2018, a segurada sofreu prejuízo decorrente da queima do seu transformador trifásico 500Kva, razão pela qual indenizou a segurada.

Após o decorrer da demanda, adveio a sentença
recorrida,

na qual
a
Magistrad
a

a quo
julgou procedente o pedido autoral, para condenar a ora recorrente ao pagamento do valor acima mencionado
.

Pois bem.

O laudo técnico de fls. 5
0
/
5
2 elucida que o transformador foi queimado devido a uma corrente de curto circuito provocada
por uma descarga elétrica, análise técnica que restou acatada administrativamente na regulação do sinistro (fls. 58/63).

Após decotar a franquia prevista na apólice, a seguradora indenizou (fl. 74) a segurada o valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Consoante preveem os artigos 349 e 786 Código Civil e o enunciado 188 da Súmula do STF
1
, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas subrogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017

Nesse contexto, t
endo em vista a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida,
repita-se,
exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

No caso dos autos,
verifica-se
que os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento da segurada (transformador) foi ocasionado pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ness
e

sentido
, nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à
EDP
demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, § 3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

T
odavia, a concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois
alega
,
tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais
que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade.

Ora, a concessionária somente se eximirá do dever de reparação caso comprove que o evento lesivo decorreu exclusivamente de culpa da vítima ou demonstre a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior, ônus que lhe competia.

A
a
pelante sequer colacionou aos autos laudo técnico, parecer ou a
lguma
prova documental que pudesse
impor
à unidade consumidora a culpa pelo evento
danoso
.

Em casos semelhantes ao presente, há julgados oriundos desta e de outras Câmaras deste E. Tribunal, no sentido de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. JUROS. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
,
(...)
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Retificação ex officio do termo inicial dos juros. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONDOMÍNIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. In casu, restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença.
4. Em se tratando de ação regressiva, tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária tem incidência a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar o causador do dano (TJES, Classe: Apelação, 056120009784, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019). 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos.
II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos, que levaram a necessidade de substituição da placa de comando principal do elevador, teriam decorrido em virtude dos danos elétricos ocorridos, os quais se originaram devido a uma brusca variação de tensão na rede (fl. 38), resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal.
III. O fato de a Recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória, entretanto, preferiu o julgamento antecipado da lide. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante do defeito apresentado em componentes eletroeletrônicos de dois elevadores e de um motor bomba prefiltro, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos são categóricos quanto a origem dos danos na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário.
3. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos aos segurados. 4. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200173979, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Destaca-se que
foi oportunizado à
EDP
a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo
a quo
,
fls. 281,
tendo esta
manifestado satisfação com as provas produzidas e pugnado, fls. 285/286, pela técnica de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC, o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa.

Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo com o qual instruiu a parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca do tema em testilha, senão vejamos:

“
(...) 2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.
(...).” (TJES, Apelação Cível, 024180300048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

“
(...) 3. O evento danoso restou demonstrado através do laudo técnico de fl. 6 que concluiu após análise foi constatado que o defeito foi ocasionado por algum surto de tensão (sobretensão) no equipamento. 4. A apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria,
inclusive ABSTENDO-SE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo.
(...)” (TJES, Apelação Cível, 024180278186, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

Não cabe a concessionária, outrossim, invocar o artigo 205 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois, como dito alhures, sequer foi colacionado aos autos documento por ela confeccionado de análise do equipamento danificado, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

Evidencia-se, assim, que era ônus da EDP, considerando, inclusive, a manifesta estrutura da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial.

Cabe ressaltar, muito embora a Resolução Normativa ANNEL nº 414, de 09/09/2010 estabeleça, no tocando ao ressarcimento dos danos elétricos, que “as disposições deste Capítulo se aplicam, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em tensão igual ou inferior 2,3KV (art. 203), isso não se estenderia aos clientes de alta tensão”, superior a 2,3KV, até porque o pleito está amparado na legislação consumerista, bem como no disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, normas que se sobrepõe à referida Resolução.

Somado a isso, nota-se dos autos, que diferentemente do que foi alegado pela recorrente, não houve a queima de equipamentos de baixa tensão e, sim, a do transformador, que é justamente o primeiro equipamento que recebe a energia diretamente da rede elétrica fornecida pela EDP, utilizado para abaixar ou aumentar a tensão elétrica.

A partir disso, também não restou comprovado pela apelante, no que concerne ao fato de o consumidor ser “alta-tensão” e possuir transformador particular, que a oscilação de energia, que ocasionou os danos elétricos no equipamento, seja por culpa da segurada, ônus que lhe competia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. ALEGA A COMPANHIA SEGURADORA AUTORA QUE O RÉU DEU CAUSA À DANOS EM DIVERSOS COMPONENTES DE ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO, EM DECORRÊNCIA DE INSTABILIDADE EM REDE ELÉTRICA SOB SUA ADMINISTRAÇÃO. EM SUA DEFESA, O RÉU IMPUGNOU A NARRATIVA AUTORAL. AFIRMA QUE O SEGURADO DA AUTORA É ATENDIDO EM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV, O QUE, PELA REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXCLUIRIA A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR QUAISQUER DANOS MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSISTINDO SUA RESPONSABILIDADE EM ENTREGAR A ENERGIA EM ALTA TENSÃO, CABENDO AO CLIENTE A CONVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO EM SUAS INSTALAÇÕES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ/APELANTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$19.741,60 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE AMPARO.
DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS E AÇÕES QUE COMPETIAM AO SEGURADO EM FACE DO CAUSADOR DO DANO, NOS LIMITES DA INDENIZAÇÃO PAGA, CONFORME PREVISTO NO ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO RÉU. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. (TJRJ. Apelação Cível n. 0059714-50.2018.8.19.0002, Vigésima Segunda Câmara, Relator: Des. MARCOS ANDRÉ CHUT, j: 05/07/2023, p: 19/07/2023).

OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES - REJEITADA - MÉRITO - RESSARCIMENTO DE SEGURO - DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA - LAUDOS TÉCNICOS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO - RESPONSABILIDADE MANTIDA
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO IMPROVIDO. Estando vinculadas as razões recursais aos fundamentos da decisão, restou caracterizada a regularidade formal do inconformismo, pelo que rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade e inovação recursal. Como a seguradora comprovou satisfatoriamente que se sub-rogou nos direitos dos segurados após o pagamento da indenização por danos elétricos e não havendo demonstração de qualquer causa excludente do liame causal entre tais prejuízos e o defeito na prestação do serviço, resta evidente a responsabilidade da concessionária em indenizar a seguradora em ação de regresso" (TJMS. Apelação Cível n. 0806266-64.2017.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 08/05/2020, p: 13/05/2020).

EQUIPAMENTOS RESSARCIDOS PELA AUTORA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE INDENIZAR A SEGURADORA - LIGAÇÃO DE ALTA TENSÃO EXCLUÍDA DE RESSARCIMENTO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO DA REDE - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois comprovado o pagamento a seguradora assume a posição do segurado, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas consumeristas, conforme arts. 786 e 349 do CC. 2. É objetiva a responsabilidade da concessionária baseada na teoria do risco da atividade (art. 14, CDC) e do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF). 3. Ausente hipótese de excludente de responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC, e comprovado o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado com a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como o devido pagamento dos valores despendidos pela seguradora para regulação e indenização do sinistro, é de rigor a obrigação de indenizar.
4. A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL quanto ao direito de ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de alta tensão, não tem o condão, por si só, de afastar a responsabilidade da concessionária de serviço público de arcar com os prejuízos decorrentes da prestação do serviço e energia elétrica, principalmente quando se mostra defeituoso.
5. A ausência de perturbação da rede elétrica de distribuição de energia na data alegada também não passa de mera alegação, sem qualquer elemento de prova que a ampare"(TJMS. Apelação Cível n. 0823715-35.2017.8.12.0001 , Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho , j: 12/11/2019, p: 17/11/2019).

Portanto, as provas coligidas pela seguradora demonstram a ocorrência do ato ilícito, o dano sofrido e o nexo de causalidade, sobre os quais a requerida, ora apelante, não obteve êxito em romper o nexo de causalidade para eximir-se da responsabilidade pelo sinistro noticiado, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que já foram arbitrados em seu patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

1
Súmula n. 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.